Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730089-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADVAIR CARLOS SILVEIRA AGRAVADO: ELIZETE DE SOUZA AVILINO DECISÃO 1. A. C. S. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202955595, autos originários) proferida na ação de exoneração de alimentos por ele proposta contra E. d. S. A., que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, in verbis: “1. Compartilho o entendimento de que "o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência" (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), devendo ser deferido o benefício àqueles que, comprovadamente, dele necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Desse modo, a isenção para o pagamento das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 4. Nesse raciocínio, a concessão do benefício não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 5. Aliás, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 6. No presente feito, o requerente juntou declaração de hipossuficiência (ID 1202762737 - Pág. 1) e o contracheque ( ID 14108753). 7. O requerente é servidor público, agente de polícia, classe especial da Polícia Civil do Distrito Federal, e tem rendimentos brutos de R$18.417,25. As consignações e empréstimos livremente pactuados pelo requerente, por si só, não justificam a concessão do benefício da justiça gratuita. Ademais, tendo em conta o valor das custas iniciais cobradas no TJDFT para exoneração de alimentos e analisando apenas o salário líquido mensal constante do documento de ID 202762739, no valor de R$5.525,26, também não verifico indícios da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 8. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. 9. Comprove o autor o recolhimento das despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.” 2. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 3. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor A. C. S. tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. 4. Isso posto, defiro efeito suspensivo. 5. Dispensada a intimação da agravada-ré, uma vez que ainda não houve angularização da relação processual, com citação da ré. 6. Comunique-se ao Juízo a quo. 7. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora